Tribunal: TJDFT
Processo: 0707980-19.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0707980-19.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LEOBINA DE CARVALHO SILVA, WELLYNGTON CARVALHO DA SILVA, WELLYENY CARVALHO DA SILVA BORGES, WILLIAM CARVALHO DA SILVA, WELIANY CARVALHO DA SILVA, ELAYNE CARVALHO DA SILVA PINTO AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por LEOBINA DE CARVALHO SILVA e outros, ora executados/agravantes, em face de pronunciamento judicial proferido pelo Juízo da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do Distrito Federal, em cumprimento de sentença instaurado pelo MINISTÉRIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS (MPDFT), ora exequente/agravado, nos seguintes termos (ID Num. 117798028 - autos de origem): "Cuida-se de Fase de Cumprimento de Sentença movida pelo Ministério Público do Distrito Federal e dos Territórios e outro em desfavor de José Raimundo da Silva e outros, objetivando a reparação por danos ambientais. (...). Decido. É caso de parcial indeferimento os pedidos formulados pelos executados quanto a nulidade dos atos até então praticados. Explico. O legislador extremamente atento as situações de intermináveis conflitos judiciais compreendeu a necessidade de se estabelecer limites no comportamento das partes e concedeu parâmetros ao Juiz para estancar certos tipos de comportamentos, de modo que foram sabiamente instituídos os princípios da boa-fé (art. 5o, CPC), da cooperação (art. 6o, CPC) e da duração razoável do processo (art. 4o, CPC e LXXVIII, art. 5o, CF/88). Veja que os executados de há muito tinham ciência da existência da viúva meeira, mas, no entanto, optaram para fazer a alegação somente no momento que melhor se aprouvesse, buscando desta forma se beneficiar da possível nulidade em momento oportuno. A decisão que determinou as citações dos executados foi proferida em 21/03/2019, de acordo com o id 34863513 e desde então os executados têm -se manifestado regularmente no processo, mas, no entanto, silenciam quanto a irregularidade de ordem processual. Apenas pontuando algumas das manifestações dos executados no processo: ids 32003390; impugnação à penhora; 16950793; quanto a digitalização; 40355401; impugnação ao cumprimento de sentença; 97049865; impugnação ao laudo pericial; 102195372; manifestação sobre os esclarecimentos do perito; 106350593; nova manifestação quanto aos esclarecimentos do perito; e 109256496; pedido de audiência de conciliação. Logo, não há como se premiar o comportamento dos executados que, aliás, é de todo reprovável e, portanto, não pode ser tolerado pelo Poder Judiciário, que tem o poder-dever de coibir atitudes como as aqui constatadas. Ademais, as nulidades devem ser sempre alegadas na primeira oportunidade que houver manifestação no processo, especialmente as de cunho absoluto, o que não ocorreu no presente caso. Trata-se de comportamento temerário. É certo que constatação de nulidade absoluta torna inválido todo o processo, desprestigiando o árduo trabalho desempenhado por todos os envolvidos no desatar do litígio e acarretando severos dispêndios de natureza econômico-financeira que redundam em enormes prejuízos ao Erário. Logo, tenho como presentes os requisitos autorizadores estabelecidos no art. 80 do Código de Processo Civil, a caracterizar a litigância de má-fé perpetrada pelos executados. Desta forma, reconheço a litigância de má-fé e condeno os executados no importe de 5% (cinco por cento) sobre o valor da execução, ficando excluída dessa condenação, no entanto, a Sra. Leobina de Carvalho Silva, porquanto ainda não integralizada na relação processual. Determino ainda a inclusão no polo passivo da pessoa de Leobina de Carvalho Silva. Anote-se. Em razão de seu comparecimento espontâneo como se constata na petição de id 115196489, desnecessária sua citação. Concedo-lhe, contudo, o prazo para a apresentação de eventual impugnação. Considerando-se que a demanda tramita há mais de duas décadas e em respeito ao princípio da duração razoável do processo e considerando-se o comportamento temerário dos executados, mantenho a hasta pública conforme designada. Int." Na origem, foi instaurado cumprimento de sentença em desfavor do réu/executado original na demanda de conhecimento, JOSÉ RAIMUNDO DA SILVA. Iniciada fase executiva, foi imposta constrição judicial (penhora) sobre o bem imóvel do mencionado executado, sito à Avenida Samdu, QNF 23, Lote 39, Taguatinga Norte - DF - CEP: 72125-730, Matrícula no 81488. Noticiado o falecimento do executado original, o MPDFT requereu a habilitação dos herdeiros de JOSÉ RAIMUNDO DA SILVA. Contudo, no referido pedido de habilitação, não constou requerimento específico quanto à inclusão da viúva meeira, ora 1a agravante, no polo passivo da demanda. Com o prosseguimento do feito executivo, foi designada hasta pública com o objetivo de alienar o bem constrito. O leilão referente ao imóvel penhorado foi designado para 24/03/2022, conforme consta à certidão juntada aos autos de origem (ID Num. 115614224 - autos originais). Sem ter sido devidamente citada, a 1a agravante, LEOBINA DE CARVALHO SILVA, compareceu aos autos em 10/02/2022, requerendo fossem anulados todos os atos processuais a partir da indicação de bens à penhora efetuada pelo órgão ministerial agravado, com o consequente cancelamento da hasta pública já consignada. O pedido foi indeferido, conforme consta à decisão agravada. Contra o referido pronunciamento judicial, os agravantes interpõem o presente recurso. Nas razões recursais lançadas, alegam os agravantes, em síntese, que a penhora sobre o bem imóvel informado deve ser anulada, uma vez que a 1a agravante, na condição de viúva meeira, possui metade dos direitos atinentes ao bem, razão pela qual a inexistência de sua citação prévia coloca em risco todo o procedimento executivo. Destacam, ainda, que, por possuir metade dos direitos relativos ao imóvel, deveria a 1a agravante ocupar o polo passivo da demanda desde o pedido de habilitação formulado pelo MPDFT; e que a penhora realizada, sem a presença da 1a recorrente nos autos, afronta a exata dicção do art. 842 do Código de Processo Civil. Nesse contexto, requerem a concessão da Tutela Recursal, de modo que a hasta pública marcada para 24/03/2022 seja imediatamente suspensa. Preparo regular, conforme ID Num. 33529449. É o relatório. DECIDO. Conheço do recurso, uma vez presentes os pressupostos de admissibilidade. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, poderá o relator, ao receber o agravo de instrumento, deferir a pretensão recursal em antecipação de tutela, mesmo que parcialmente. Nesse sentido, para que haja o deferimento antecipado da referida pretensão recursal, deverá a parte agravante demonstrar os elementos que evidenciem a probabilidade de seu direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, na forma prevista no art. 300, caput, do Código de Processo Civil. No caso vertente, verifica-se que, de fato, a 1a agravante, LEOBINA DE CARVALHO SILVA, somente compareceu aos autos em 10/02/2022, conforme comprova a petição de ID Num. 115196489 (autos de origem). Anteriormente, em 23/04/2019, o MPDFT requereu a habilitação dos sucessores do executado original, conforme consta à petição de ID Num. 32745768, na qual não houve referência à 1a agravante. Há época do mencionado peticionamento pelo órgão ministerial, já havia escritura pública de inventário pertinente a JOSÉ RAIMUNDO DA SILVA, lavrada em 07/02/2018, documentação esta acostada aos autos pelo próprio MPDFT (ID Num. 68806912 - autos de origem). Nesta escritura pública, consta de forma expressa, ao item 3.1 do instrumento público, que o imóvel objeto de penhora era bem comum do casal formado pelo executado original e a 1a agravante, sob regime de comunhão universal de bens. Sem a inclusão da 1a agravante no polo passivo da lide em momento adequado, o feito prosseguiu, sendo penhorado o bem imóvel localizado à Avenida Samdu, QNF 23, Lote 39, Taguatinga Norte - DF - CEP: 72125-730, o que não poderia ter ocorrido sem a presença da meeira nos autos. É o que se depreende das exatas dicções dos artigos 114, 239, caput, e 842, ambos do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 114. O litisconsórcio será necessário por disposição de lei ou quando, pela natureza da relação jurídica controvertida, a eficácia da sentença depender da citação de todos que devam ser litisconsortes. (...). Art. 239. Para a validade do processo é indispensável a citação do réu ou do executado, ressalvadas as hipóteses de indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido. (...). Art. 842. Recaindo a penhora sobre bem imóvel ou direito real sobre imóvel, será intimado também o cônjuge do executado, salvo se forem casados em regime de separação absoluta de bens. Cumpre salientar que, uma vez pertencentes à agravante os direitos relativos ao imóvel objeto da constrição, a presença dela na lide torna-se obrigatória, dada a necessidade de formação de litisconsórcio passivo necessário, nos termos do art. 114 do atual Diploma Processual. Na mesma esteira, a presença da agravante no polo passivo também torna-se indispensável pelo fato de a penhora recair sobre imóvel constituído sob regime de comunhão universal de bens, em plena consonância ao teor do art. 842 do mesmo Código de Processo Civil. Dessa forma, evidenciada a irregularidade da penhora direcionada ao bem imóvel relatado, fica caracterizada a probabilidade do direito alegado pelos agravantes, em especial o da 1a agravante, referente à proteção do imóvel cuja penhora fora deferida sem que houvesse a oportunidade da viúva meeira de impugnar a constrição judicial, o que vai de encontro com os Princípios da Ampla Defesa e do Contraditório a serem observados nos processos cíveis, e à própria formação da lide, a qual prescinde de citação válida (art. 239, caput, Código de Processo Civil). Ato contínuo, há, também, o perigo de dano à 1a agravante. Afinal, não bastasse o efetivo risco de perder o imóvel sobre o qual possui direitos, dada a iminente ocorrência de hasta pública designada, infere-se do teor da escritura pública de inventário que o bem a ser leiloado é o único bem imóvel em nome da 1a agravante, o que evidencia a impenhorabilidade da edificação, sendo ela um bem de família na forma do art. 1o da Lei n. 8.009/1990. Assim, presentes os requisitos necessários à concessão da medida vindicada, torna-se imperioso o deferimento do pedido liminar para suspender, de forma imediata, a hasta pública designada para 24/03/2022, na qual haveria a alienação do bem imóvel penhorado. Nesse sentido, já entendeu este Eg. Tribunal de Justiça. Confira-se: EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA ONLINE REALIZADA ANTES DA CITAÇÃO. DEVEDOR NÃO CITADO. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO AOS AUTOS. CONVALIDAÇÃO DA PENHORA. IMPOSSIBILIDADE. ART. 854, CPC. PRECEDENTE STJ. NATUREZA ACAUTELATÓRIA DA MEDIDA. REQUISITOS PARA CONCESSÃO. INEXISTENTES. 1. Ainda que tenha havido o comparecimento espontâneo do executado nos autos, torna-se impossível a convalidação da penhora realizada antes da citação na hipótese em que não esgotados os meios para o aperfeiçoamento da citação. (...). 4. Agravo conhecido e improvido.(Acórdão 1396907, 07305000720218070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 2/2/2022, publicado no DJE: 14/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INVENTÁRIO. PENHORA. REGULARIZAÇÃO DO POLO PASSIVO. NECESSIDADE DE INCLUSÃO DE TODOS OS HERDEIROS NA LIDE. RECURSO IMPROVIDO. 1. Agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela, interposto contra decisão que entendeu que os atos expropriatórios devem prosseguir com a regularização do polo passivo para que todos os herdeiros sejam incluídos na lide. 2. Ocorrendo a morte de qualquer das partes, dar-se-á a sucessão pelo seu espólio ou pelos seus sucessores, nos termos do art. 110 do CPC. (...) 7. Diante disso, faz-se necessário que o polo passivo seja regularizado, a fim de que todos os herdeiros sejam incluídos na lide e, caso haja algum incapaz, seja viabilizada a intimação do Ministério Público para oficiar nos autos e resguardar seus direitos. 8. Recurso improvido. (Acórdão 1327468, 07514480420208070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 17/3/2021, publicado no DJE: 5/4/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifos nossos). Posto isso, DEFIRO o pedido de concessão da Tutela Recursal para determinar a imediata suspensão do leilão designado para 24/03/2022, no que se relacionar à alienação do bem imóvel penhorado nos autos de origem, qual seja o localizado à Avenida Samdu, QNF 23, Lote 39, Taguatinga Norte - DF - CEP: 72125-730, Matrícula no 81488. (ID Num. 115614224 - autos originais). Comunique-se ao d. Juízo a quo com urgência. Intime-se parte agravada para apresentar contrarrazões. BRASÍLIA-DF, 22 de março de 2022 14:49:07. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora